Tribunal: TJSP
Processo: 0033520-19.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Interdição
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Conflito de Competência – Cumprimento de Sentença em ação previdenciária – Distribuição ao Juízo que decretou a interdição para análise do pedido de levantamento de valores – Impossibilidade – Deliberação sobre os valores a serem levantados na ação previdenciária não decorre do dever da missão do Juízo da interdição de inspecionar o desempenho do curador na administração dos bens do

Ementa:
Conflito de Competência – Cumprimento de Sentença em ação previdenciária – Distribuição ao Juízo que decretou a interdição para análise do pedido de levantamento de valores – Impossibilidade – Deliberação sobre os valores a serem levantados na ação previdenciária não decorre do dever da missão do Juízo da interdição de inspecionar o desempenho do curador na administração dos bens do curatelado - Conflito procedente - Competência do juízo suscitado, da 3a Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste.